Tribunal: TJPA
Processo: 0809385-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809385-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR ALEXANDRE FRANCA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO PROVÁVEL DECISÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE. PEDIDO IGUALMENTE REQUERIDO PERANTE O JUÍZO COATOR QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APRECIAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO SUSCITADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VICTOR ALEXANDRE FRANÇA DOS SANTOS
, preso em flagrante delito no dia 23/05/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no outro dia, acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006;

2.

Verifica-se que não há exceção de competência suscitada perante o Juízo coator em virtude do vício da distribuição processual apontada pelo impetrante;

3.

O paciente ingressou, após o parecer ministerial, com pedido de revogação de prisão preventiva, apontando a incompetência do Juízo de 1º Grau, o qual encontra-se aguardando decisão, motivo pelo qual não pode ser conhecido este writ sob pena de manifesta supressão de Instância, em razão do pedido ser idêntico ao impetrado no presente habeas corpus;

4.

Ordem não conhecida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VICTOR ALEXANDRE FRANÇA DOS SANTOS
, preso em flagrante delito no dia 23/05/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no outro dia, acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0810286-95.2023.8.14.0401.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por incompetência do Juízo, pelo fato do delito ter sido cometido no Distrito de Icoaraci e redistribuído na Comarca de Belém, que acarretou grande prejuízo processual haja vista que o paciente se encontra preso sem que o Estado formalize a sua conclusão da formação de culpa, motivo este, que alega nula a prisão do paciente por incompetência absoluta.

Por isso, pediu a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento e caso não seja o entendimento, no mérito pugnou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2023, pelo crime previsto no art.33 da Lei 11.343/2006. Segundo os autos do inquérito, o coacto transitava pela Rua Olaria III, bairro do Tapanã, no momento que foi abordado por policiais militares em operação ao combate ao tráfico de drogas. Ocasião essa, que o paciente estaria na posse de 520 (quinhentos e vinte) “petecas” contendo substância semelhante a maconha, pesando
888,6g
(oitocentos e oitenta e oito gramas); 25 (vinte e cinco) embrulhos contendo erva prensada análogo a maconha

pesando
808,6g
(oitocentos e oito gramas e seis miligramas); 11 (onze) embrulhos de pó contendo substância de cocaína pesando
402,5g
(quatrocentos e dois gramas e cinco miligramas); 360 (trezentos e sessenta) “petecas” contendo substância análoga pasta base de cocaína pesando
92,5g
(noventa e dois gramas e cinco miligramas) e
597g
(quinhentos e noventa e sete gramas)

de cocaína.

O flagrante foi homologado dia 24/05/2023 e convertido em preventiva no mesmo dia. Em audiência de custódia a prisão preventiva foi mantida, em razão do preenchimento dos requisitos legais. Em 29/05/2023 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido o pedido indeferido no dia 06/06/2023 pelo Juízo da Vara de Inquéritos de Belém. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ocasião em que dia 15/06/2023 o Ministério público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e assim, foi notificado para apresentação de sua defesa, a qual foi apresentada.

O fulcro do pedido constante desse writ, refere-se que a prisão foi determinada por Juízo incompetente territorialmente, considerando que a prática delituosa teria ocorrido no bairro do Tapanã, que geograficamente integra o Distrito de Icoaraci. Ocorre, todavia, que apesar dos argumentos expendidos neste mandamus, o paciente ingressou, após o parecer ministerial, com pedido de revogação de prisão preventiva junto ao Juízo de 1º Grau, arguindo, única e exclusivamente a nulidade absoluta em virtude de vício na distribuição processual, ou seja, não há exceção de competência aforada pelo impetrante, mas tão somente, como dito antes, requerimento de revogação da custódia cautelar, cujo pleito é idêntico ao do habeas ora em exame. Portanto, ressai a impossibilidade de ser conhecida a presente Ordem, sob pena de manifesta supressão de instância, acolhendo, pois, o parecer ministerial nesse sentido, vez que o Juízo ainda se encontra a espera da manifestação do Ministério Público.

Ante o exposto,
não conheço
do presente habeas corpus nos termos da fundamentação, acompanhando o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA) 11 de agosto de 2023

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/08/2023